Tribunal: TJSP
Processo: 2093169-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093169-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante R & Z
CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, são agravados ESPÓLIO DE ZACHARIAS
LUNGOV e MARTA LUNGOV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093169-12.2020.8.26.0000 - LGA
2
Agravo de Instrumento no 2093169-12.2020.8.26.0000
Agravante: R & Z Construções e Reformas Ltda
Agravados: Espólio de Zacharias Lungov e Marta Lungov
V. 2377
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA
DEFERIDA.
REFORMA.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS
LEGAIS
PARA
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA.
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO PROVIDO.
Conjunto probatório que, em cognição sumaria, não evidencia a
probabilidade do direito da parte autora. Revogação da tutela
provisória concedida na origem.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão prolatada
pela Magistrada de origem, que, em ação indenizatória, deferiu tutela de urgência
para que a requerida assumisse imediatamente as despesas de aluguel da autora no
valor de R$ 1.300,00 mensais, mais o IPTU devido (pág. 276 dos autos de origem).
Segundo a agravante, a decisão merece ser reformada, em síntese,
porque não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência e,
consequentemente, o pagamento do aluguel à agravada Marta, pelo fato do contrato
de locação e os comprovantes de pagamentos de alugueis não estarem em seu nome
(págs. 01/21).
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de tutela antecipada,
bem como o de concessão de “efeito suspensivo ativo” ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093169-12.2020.8.26.0000 - LGA
3
Foi apresentada contraminuta (págs. 200/203).
Não houve oposição ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Respeitado o entendimento da MMa Juíza a quo, o recurso
comporta provimento.
A controvérsia a ser dirimida, nestes autos, está restrita ao
cabimento, ou não, da tutela de urgência, à luz dos preceitos contidos no artigo 300
do Código de Processo Civil; portanto, deve cingir-se à questão estritamente
processual: presença ou ausência dos requisitos para a concessão de tutela dessa
natureza. As demais questões dizem respeito ao próprio mérito da causa, que serão
analisadas no momento oportuno.
No âmbito dessa competência, em juízo de cognição sumária, após
analisar mais profundamente a documentação trazida pela agravante, constato que a
probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão de tutela
provisória (art. 300 do CPC), não restou demonstrada, conforme aduzido pela
agravante R&Z Construções e Reformas. Segundo ela, apesar de todo o narrado na
inicial, nenhum elemento de prova juntado aos autos comprova que os agravados
firmaram o contrato de locação de imóvel ou que estão arcando com o pagamento
de aluguéis (págs. 15/17).
De fato. Além de Marta Lungov, autora e representante do Espólio
de Zacharias Lungov, não constar como locatária do bem (págs. 221 dos autos de
origem), o locatário Rinaldo Pardini Neto, que é terceiro estranho à relação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093169-12.2020.8.26.0000 - LGA
4
processual, em nenhum momento, afirma que ela é a responsável pelo
adimplemento do contrato de locação (pág. 168 dos autos de origem). Ademais, não
foram juntados comprovantes de pagamentos de aluguéis em nome dela. Pelo
contrário, todos os documentos estão em nome de Rinaldo Pardini Neto (págs.
222/250 dos autos de origem).
Nessas condições, como os agravados Marta Lungov e Espólio de
Zacharias Lungov não comprovaram, em sede de cognição sumária, que suportam
prejuízo financeiro capaz de justificar o recebimento dos aluguéis pleiteados, assiste
razão à agravante R&Z Construções e Reformas, sendo de rigor a reforma da
decisão agravada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para indeferir o
pedido de antecipação de tutela, cassando a decisão agravada.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora